Tribunal: STF
Processo: RE 1432589
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 74):



    “EMENTA: IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 



    2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 



    3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 



    4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido.”



    Nas razões do recurso, a parte embargante aponta como paradigma o seguinte julgado da Primeira Turma: RE 602.399/MR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Sustenta o cabimento do recurso nos termos do § 3º do art. 1.043 do CPC - Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros -, tendo em vista que há explícita divergência de compreensões do mesmo órgão fracionário (Primeira Turma do STF) em julgados proferidos por composições colegiadas quase integralmente diferentes.



    Ressalta que os casos confrontados são idênticos, todavia, “embora digam respeito à mesma pretensão judicial alusiva à exoneração do ICMS-transporte, e sob ambos os prismas (infra e constitucional), as soluções adotadas, (…) são diametralmente diferentes, uma provendo o recurso da fazenda, outra negando o mesmo provimento” (Doc. 76, fl. 22).



    Nessa linha, aduz que “o primeiro caso se apega a questões formais para afastar a incidência do Tema 475- RG, enquanto que, no segundo, a jurisprudência anterior e que acabou por consubstanciar a formação do próprio precedente qualificado – de repercussão geral - foi altamente privilegiada para acolher a defesa fazendária” (Doc. 76, fl. 24).



    Nesse contexto, argumenta que “a não incidência do ICMS, prevista na letra "a" do inciso X do §2º do art. 155 da CF é restrita a operações de exportação de mercadorias, não compreendendo o serviço utilizado no transporte destas dentro do território nacional. Logo, o serviço a que se refere o dispositivo, que pode ser de transporte, tem em mira o transporte destinado ao exterior, leia-se, p. exemplo, o afretamento do serviço do próprio navio que levará a carga a outro país, mas jamais do caminhão de transporte interno e interestadual, do frigorífico ao armazém próximo ao porto. A operação que antecede a exportação não pode ser considerada como a exportação em si, pois, como se vê, são operações independentes e de natureza acentuadamente diversa” (Doc. 76, fl. 17)



    Requer o conhecimento e provimento dos Embargos a fim de que prevaleça o entendimento adotado no acórdão paradigma (Emb. Decl no RE 602.399/MG), reformando-se o acórdão recorrido para denegar a segurança.



    É o relatório.



    A Primeira Turma desta CORTE negou provimento ao Recurso Extraordinário do Pará e manteve acórdão do TJPA acima citado aos argumentos de que (a) o Tema 475 da Repercussão Geral não se aplica à hipótese dos autos; (b) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas; e (c) a reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 74). 



    A parte embargante sustenta que o referido acórdão divergiu do entendimento da Primeira Turma proferido em dezembro de 2015, sob composição majoritariamente diversa da atual, no julgamento do RE 602.399-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Veja-se a ementa do acórdão apontado como paradigma:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Na presente hipótese, não obstante a alteração dos membros da Primeira Turma posterior ao julgamento do acórdão apontado como paradigma, cumpre ressaltar o descabimento dos Embargos de Divergência.



    No Tema 475 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo a respeito da isenção tributária do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação com base no art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996, matéria objeto da presente demanda.



    A respeito da referida isenção, a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário do STF firmou-se no sentido de que se trata de matéria de índole infraconstitucional, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.394.193-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/11/ 2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.380.116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2022) 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.437.536 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. FASES DA OPERAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.440.714 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 24/8/2023) 



    Assim, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente